Tribunal: TJSP
Processo: 2274445-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Beneficiária portadora de mieloma múltiplo (câncer da medula óssea) - Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à agravante o imediato fornecimento e o integral custeio do medicamento prescrito à agravada, Lenalidomida (Revlimid), nos exatos termos prescritos pelo médico que a acompanha, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária no valor de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Beneficiária portadora de mieloma múltiplo (câncer da medula óssea) - Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à agravante o imediato fornecimento e o integral custeio do medicamento prescrito à agravada, Lenalidomida (Revlimid), nos exatos termos prescritos pelo médico que a acompanha, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Insurgência da operadora de plano de saúde - Descabimento – Ausência de justificativa concreta que autorize a dilação pretendida – Agravante que não comprovou qualquer entrave administrativo ou impossibilidade de cumprir a determinação judicial no prazo fixado - Multa diária por descumprimento fixada com razoabilidade - Recurso desprovido.